Tribunal: TJSP
Processo: 2021598-10.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r no 82, de 30 de março de 2022, que redefiniu os contornos do sistema de controle interno e revogou implicitamente os dispositivos objurgados. Ação direta julgada extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2021598-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Procurador-Geral de Justiça, questionando os arts. 5o, 6o e 7o da Lei n° 3.740, de 23 de dezembro de 2019, do Município de Paulínia e, por arrastamento, a redação original do art. 5o da mesma lei. Alegação de violação dos arts. 24, § 2o, "1", 35, 111, 115, inc. II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo (CE). Posterior edição da

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Procurador-Geral de Justiça, questionando os arts. 5o, 6o e 7o da Lei n° 3.740, de 23 de dezembro de 2019, do Município de Paulínia e, por arrastamento, a redação original do art. 5o da mesma lei. Alegação de violação dos arts. 24, § 2o, "1", 35, 111, 115, inc. II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo (CE). Posterior edição da Lei Complementar no 82, de 30 de março de 2022, que redefiniu os contornos do sistema de controle interno e revogou implicitamente os dispositivos objurgados. Ação direta julgada extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto.